Tribunal: TJMT
Processo: 1021267-91.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021267-91.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), SEMEAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE CEREAIS LTDA - CNPJ: 16.946.926/0001-04 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. Participam do julgamento a Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Desa. Anglizey Solivan De Oliveira e Des. Mario Roberto Kono de Oliveira.

EMENTA:

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. DESPROVIMENTO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. REGIME ESPECIAL DE APURAÇÃO MENSAL DE ICMS. INDEFERIMENTO DE LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA. REQUISITOS LEGAIS. NÃO PREENCHIDOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo o indeferimento de liminar em mandado de segurança. A medida buscava a reativação do enquadramento no regime especial de apuração mensal de ICMS, suspenso pela Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso em razão do descumprimento de requisitos previstos no art. 132, §3.o, do RICMS/MT.

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em verificar se houve descumprimento das condições legais para a concessão do regime especial de apuração mensal de ICMS e a regularidade do ato administrativo que indeferiu a reativação do regime.

III. Razões de decidir

3. A legislação aplicável exige comprovação de recolhimento mensal mínimo de ICMS ou contribuição ao FETHAB nos 06 (seis) meses anteriores ao pedido, além de credenciamento no FETHAB, não sendo suficiente a média aritmética do período.

4. Não se verifica afronta ao princípio da irretroatividade tributária, pois o desenquadramento baseou-se em normas vigentes à época dos fatos.

5. A medida liminar apresenta caráter satisfativo, o que é vedado nos termos do art. 1o, §3.o, da Lei n.o 8.437/1992 e do art. 300, §3.o, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: “É legítimo o indeferimento de reativação do Regime Especial de Apuração Mensal de ICMS quando não atendidos os requisitos legais previstos no art. 132, §3.o, do RICMS/MT, sendo inaplicável a média aritmética em substituição à comprovação mensal exigida.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, III, "a"; CPC, arts. 300, §3.o, e 932, IV e V; Lei n.o 8.437/1992, art. 1o, §3.o; RICMS/MT, art. 132, §3.o.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, AI 130076/2014, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa; AI 1005686-46.2018, Rel. Des. Yale Sabo Mendes.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
“AGRAVO INTERNO”
,
interposto por SEMEAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE CEREAIS LTDA,

em face da decisão monocrática que NEGOU PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento interposto pela parte agravante, mantendo o indeferimento de liminar em mandado de segurança que buscava a reativação do enquadramento no Regime Especial de Apuração Mensal do ICMS, nos seguintes termos (ID. 247184184):

“DECISÃO MONOCRÁTICA

Vistos, etc.

Trata-se de recurso de
“
AGRAVO DE INSTRUMENTO CC PEDIDO DE EFEITO ATIVO”,
interposto por SEMEAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE CEREAIS LTDA, contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Francisco Ney Gaíva, nos autos do
“MANDADO DE SEGURANÇA com pedido de concessão de liminar
inaudita altera pars
”
n.o 1033390-95.2024.8.11.0041
,
em trâmite na 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT, que indeferiu o pedido liminar, nos seguintes termos (ID. 230754168);

“Vistos, etc.

Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR impetrado por SEMEAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS LTDA – ME contra ato reputado ilegal praticado pelo Secretário Adjunto da Receita Pública da Secretaria de Estado de Fazenda, Sr. Fábio Fernandes Pimenta.

Aduz, em síntese, que a empresa SEMEAR COMÉRCIO foi enquadrada pela SEFAZ/MT em 2017 para apuração e recolhimento mensal do ICMS até 31/12/2099, cumprindo todos os requisitos necessários.

Consta da Inicial que em maio de 2024, a impetrante foi notificada pela SEFAZ/MT com alegação de violação ao artigo 132 do RICMS/MT, especificamente sobre a obrigatoriedade de possuir recolhimento mensal mínimo de ICMS ou contribuição ao FETHAB não inferior a 380 UPF/MT. Isso resultou no desenquadramento da empresa do regime de apuração mensal.

A impetrante alega que a decisão da SEFAZ/MT viola o princípio da irretroatividade das leis tributárias, conforme o artigo 150, III, "a" da Constituição Federal, já que as regras não podem retroagir para prejudicar o contribuinte.

Consta que a empresa solicitou a reativação do seu enquadramento, mas o pedido foi indeferido pela SEFAZ/MT com base na alegação de que não possuía o recolhimento mínimo exigido nos últimos seis meses. No entanto, a impetrante argumenta que seu faturamento médio nos últimos seis meses foi superior ao mínimo exigido.

Baseando-se em doutrina e jurisprudência, a impetrante afirma que possui direito líquido e certo ao enquadramento no regime de apuração mensal de ICMS, o que foi anteriormente concedido pela SEFAZ/MT. Alegou que o indeferimento do pedido pela SEFAZ/MT viola o princípio da isonomia, já que outras empresas em situações semelhantes foram beneficiadas.

Entende que a ação da SEFAZ/MT é ilegal e contrária ao princípio da legalidade, que limita a atuação da administração pública às permissões legais, evitando atos arbitrários.

Ante o exposto requereu a concessão de liminar para suspender o ato administrativo que desenquadrou a impetrante do regime de apuração mensal de ICMS e consequente manutenção do enquadramento da impetrante no regime de apuração mensal de ICMS até o julgamento final do mandado de segurança.

É o relatório. Fundamento e decido.

Para o deferimento de liminar em mandado de segurança, a legislação de regência impõe a demonstração da coexistência pacífica de dois requisitos, a saber: “a relevância dos motivos em que se assenta o pedido na inicial e a possibilidade da ocorrência de lesão irreparável ao direito do impetrante se vier a ser reconhecido na decisão de mérito – fumus boni juris e periculum in mora.”

No caso concreto, apesar do hercúleo esforço do subscritor da petição inicial, não vislumbro a existência do fumus boni juris capaz de autorizar a concessão da liminar almejada.

Com efeito, da análise da decisão administrativa que indeferiu o pedido de inclusão no regime de apuração e arrecadação mensal de ICMS/MT, observa-se que a autoridade coatora se embasou nos seguintes argumentos (id. 164370892):

“Processo INDEFERIDO considerando que a empresa não atendeu ao previsto na legislação, art. 132 - RICMS/14, (nova redação) Decreto n° 13, de 30 de Janeiro de 2019:

- não cumprimento da exigência descrita no inciso II, § 3o do artigo 132 do RICMS/2014/MT, apresentar recolhimento do ICMS, em CADA MÊS, em valor não inferior ao equivalente a 380 (trezentos e oitenta) UPF/MT, no período de 6(seis) meses que anteceder ao mês da formulação do pedido, de acordo com relatório sistema reports - ACHRS040-1 - Rel Arrecadação ICMS e FETHAB por Contribuinte agrupado

- Não possui registros de credenciamentos no FETHAB para fruição deste regime especial.

- A Portaria 144/2006 encontra-se revogada, sendo necessário entendimento baseado na legislação vigente."

Pois bem. Os artigos citados no embasamento legal da referida decisão assim dispõem:

Art. 132 Nos termos do disposto no inciso II e nas alíneas a e c do inciso III do § 1° do artigo 127, ficam obrigados a apurar e recolher o imposto a cada operação ou prestação:

§ 2° A obrigatoriedade de apuração e recolhimento do imposto a cada operação ou prestação poderá ser dispensada, mediante obtenção de regime especial, desde que o estabelecimento atenda as condições fixadas no § 3° deste artigo, nas seguintes hipóteses:

§ 3° O regime especial previsto no § 2° deste artigo somente será concedido ao interessado, arrolado nos incisos do referido parágrafo que, cumulativamente, atender as seguintes condições:

II - no período de 6 (seis) meses que anteceder o da formalização do pedido, apresentar, em cada mês, recolhimento do ICMS e/ou da contribuição ao FETHAB em valor não inferior ao equivalente a 380 (trezentos e oitenta) UPFMT;

Denota-se do documento de id. 164370892 - Pág. 2 que o impetrante não apresentou comprovante do recolhimento do ICMS e/ou contribuição FETHAB, em cada mês, valores não inferiores a 380 UPFMT. Embora alegue que na média possui recolhimento superior, a legislação exige que a comprovação seja por mês e não pela média.

Em face desse contexto, prima facie, não vislumbro a existência de ilegalidade patente na decisão objurgada, que se encontra devidamente embasada em normas legais cuja exigibilidade e aplicabilidade não restaram afastadas pelos argumentos e documentos apresentados pela impetrante, razão pela qual deve prevalecer, ao menos nessa seara de cognição sumária, a presunção de legitimidade inerente ao ato administrativo.

Desse modo, considerando que a impetrante não demonstrou adequadamente a ilegalidade contida no ato coator, tampouco comprovou preencher os requisitos legais necessários ao deferimento do enquadramento pretendido em âmbito administrativo, é de rigor o indeferimento da liminar.

Nesse sentido, a jurisprudência do E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“PROCESSO CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – LIMINAR – INDEFERIMENTO – AUSÊNCIA DE RELEVÂNCIA DOS FUNDAMENTOS – REGIME DE APURAÇÃO E RECOLHIMENTO MENSAL DO ICMS - PORTARIA No 144/2006 – REQUISITOS – NÃO CUMPRIMENTO – OBRIGATORIEDADE – RECURSO DESPROVIDO. O deferimento da liminar em mandado de segurança exige o preenchimento dos requisitos do artigo 7o, inciso III, da Lei 12.016, de 7 de agosto de 2009. Para o enquadramento no Regime de Apuração e Recolhimento Mensal do ICMS, previsto no artigo 132 do Regulamento do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – RICMS/MT, de 2014, é necessário o contribuinte cumprir os requisitos dispostos na Portaria 144/2006.” (AI 98039/2015, DES. MÁRCIO VIDAL, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 01/12/2015, Publicado no DJE 08/12/2015)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO — MANDADO DE SEGURANÇA — LIMINAR — DEFERIMENTO — IMPOSSIBILIDADE — RELEVÂNCIA DOS FUNDAMENTOS — REGIME DE APURAÇÃO E RECOLHIMENTO MENSAL DO ICMS — PORTARIA No 144/2006 — REQUISITOS — CUMPRIMENTO — OBRIGATORIEDADE. Não é possível o deferimento de liminar em mandado de segurança quando não preenchidos os requisitos do artigo 7o, III, da Lei 12.016, de 7 de agosto de 2009. Para o enquadramento no Regime de Apuração e Recolhimento Mensal do ICMS, previsto nos artigos 131 e 132 do Regulamento do Imposto Sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e Sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – RICMS/MT de 2014, aprovado pelo Decreto da Secretaria de Fazenda de Estado de Mato Grosso no 2.212, de 20 de março de 2014, é necessário cumprir os requisitos dispostos na Portaria no 144/2006. Recurso não provido.” (AI 130076/2014, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 02/12/2014, Publicado no DJE 11/12/2014)

Isto posto, INDEFIRO a liminar.

Notifique-se a autoridade coatora para que preste informações no prazo de 10 (dez) dias.

Dê-se ciência do feito ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica de direito público interessada, enviando-lhe cópia da petição inicial, sem documentos, para, querendo, ingressar no feito.

Após, colha-se o parecer ministerial.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

CUIABÁ, 5 de agosto de 2024.

Francisco Ney Gaíva

Juiz(a) de Direito”

Em suas razões recursais, a parte
agravante alega, em síntese, que, a seu ver, a supratranscrita decisão merece ser reformada, porquanto, de acordo com o princípio da irretroatividade da lei tributária, previsto no artigo 150, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, a legislação tributária não pode retroagir para prejudicar o contribuinte.

Assevera que não se trata de pedido de enquadramento, mas sim de reativação face ao direito adquirido em 2017 (processo administrativo n.o 5328156/2017), ou seja, o credenciamento no Regime de Apuração Mensal do ICMS, no período de 13.09.2017 a 31.12.2099.

Esclarece que o faturamento médio da parte agravante é superior a 380 UPF-MT e que a variação é facilmente explicada pela oferta e procura de produtos de origem primária [milhos, soja, feijão, dentre outros] produzidos neste Estado.

Aduz que: “que malfadado a informação que a apuração esteja desatualizada, trata-se na verdade de meio coercitivo para recolhimento antecipado do tributo, ao manter a agravante em Regime Cautelar de Tributação (cobrança antecipada do tributo).”

Acrescenta, ainda, que: “Além do devido processo legal, o princípio do contraditório e da ampla defesa, igualmente garantidos pelo artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, são essenciais para a proteção dos direitos dos administrados. A alteração do regime tributário sem conceder ao contribuinte a chance de se manifestar, apresentar suas razões e defender-se adequadamente viola esses princípios, tornando nulo o ato administrativo.”

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante, dentre outras alegações e providências, pede:

“a) a receber e processar o presente recurso, concedendo de imediato o
efeito ativo ao presente Agravo,
a fim de deferir a liminar pleiteada, para determinar que a
AGRAVADA
proceda com o
IMEDIATO
Reenquadramento da impetrante no Regime de Apuração Mensal do ICMS
,
relativo ao transporte rodoviário de cargas, nos termos do artigo 132, §1o, IV do RICMS/MT e Portaria no 144/2006, até decisão final de mérito;

b) a intimar o Agravado para se manifestar, assim querendo, nos termos da Lei;

d) ao final, conceder o total provimento do presente Agravo, nos termos acima formulados, para reformar a decisão interlocutória hostilizada.”

O pedido de tutela antecipada foi
indeferido
, consoante decisão de ID. 231364193.

A parte agravada, em contrarrazões, pede o não provimento do recurso (ID. 233649665).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo
desprovimento
do agravo (ID. 235324167).

É o relatório.

DECIDO.

Como cediço, de acordo com o artigo 932, incisos IV e V, do CPC, o relator poderá julgar monocraticamente, desprovendo ou provendo um recurso, a fim de conferir maior coesão e celeridade ao sistema de julgamento monocrático, com base em precedentes dos tribunais, sumulados ou derivados de enunciados de julgamentos de casos repetitivos, jurisprudência pacificada ou dominante acerca do tema.

Como relatado, trata-se de RECURSO DE AGRAVO INSTRUMENTO interposto por EMEAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE CEREAIS LTDA, contra decisão proferida nos autos do mandado de segurança que indeferiu o pedido liminar.

Inicialmente, mister destacar que, à vista dos limites estreitos do Agravo de Instrumento, a apreciação recursal limita-se ao acerto ou não da decisão impugnada, ou seja, se estão ou não preenchidos os requisitos legais necessários (
fumus boni iuris
e
periculum in mora
) à concessão da medida liminar pleiteada na inicial do MS, sob pena de supressão de instância

Sobre o assunto, sabe-se que, para o enquadramento do contribuinte no Regime Especial de Apuração de ICMS (apuração mensal) se mostra necessário o preenchimento dos requisitos previstos no artigo 132, do RICMS/MT e da Portaria SEFAZ n.o 144, de 21.12.2006, revogada pela Portaria SEFAZ n.o 125, de 13.08.2018.

Ademais, é notória a possibilidade de reenquadramento do contribuinte para fins de fixação do regime tributário decorre da prerrogativa que a Administração Pública tem de rever seus próprios atos, motivada, no caso, pela modificação das características das atividades desenvolvidas pelo contribuinte, o que ocorreu, na hipótese dos autos.

No caso dos autos, consta da
NOTIFICAÇÃO n.o 325847/1833/27/2024
, datada de 13.05.2024, a intimação do contribuinte para apresentar as exigências requeridas, até o dia 30.05.2024, sob pena de suspensão do registro do credenciamento em questão, conforme transcrevo:

“Considerando que deverá atender às seguintes exigências, conforme o caso, previstas na legislação:

- apresentar atividade compatível para operações interestaduais com mercadoria arrolada nas alíneas a a 1 do inciso II, artigo 132 - RICMS/2014.

- apresentar nos últimos 6 (seis) meses, recolhimento do IC.MS e/ou da contribuição ao FETHAB em valor não inferior ao equivalente a 380 (trezentos e oitenta) UPF/MT a cada mês;

- formalizar opção pelo recolhimento da contribuição ao Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB, nas hipóteses previstas na Lei n° 7.263, de 27 de março de 2000, bem como, conforme for o caso, ao Fundo de Apoio à Bovinocultura de Corte - FABOV ou à entidade pertinente indicada no caput do artigo 7° da referida Lei;

- ser detentor de Certidão Negativa de Débito, válida, expedida pela Secretaria de Estado de Fazenda / Procuradoria-Geral do Estado.”

Na sequência, indeferido o pedido de renovação de credenciamento (proc. n.o 51298434/2024), “considerando que a empresa não atendeu ao previsto na legislação: - não cumprimento da exigência descrita no inciso II, § 3o do artigo 132 do RICMS/2014/MT, apresentar recolhimento do ICMS, em CADA MÊS, em valor não inferior ao equivalente a 380 (trezentos e oitenta) UPF/MT, no período de 6 (seis) meses que anteceder ao mês da formulação do pedido, de acordo com relatório sistema reports - ACHRS040-1 - Rel Arrecadação ICMS e FETHAB por Contribuinte agrupado

- Não possui registros de credenciamentos no FETHAB para fruição deste regime especial.”

Desse modo, observa-se a decisão recorrida foi devidamente fundamentada na legislação, bem como indica o não preenchimento dos requisitos pela impetrante, não sendo possível verificar, de plano, a probabilidade do direito da parte agravante.

Com efeito, “denota-se do documento de id. 164370892 - Pág. 2 que o impetrante não apresentou comprovante do recolhimento do ICMS e/ou contribuição FETHAB, em cada mês, valores não inferiores a 380 UPFMT. Embora alegue que na média possui recolhimento superior, a legislação exige que a comprovação seja por mês e não pela média.”

Além disso, mister pontuar que o pedido de tutela provisória de urgência, tal como pleiteado pela parte agravante, tem nítido caráter satisfativo, na medida em que não visa apenas o adiantamento da decisão de mérito, mas esgota claramente o objeto da ação, de maneira que a sua concessão encontra óbice no disposto no artigo 300, §3.o, do CPC.

Outrossim, explicita o art. 1059, do Código de Processo Civil:

“Art. 1.059. À tutela provisória requerida contra a Fazenda Pública aplica-se o disposto nos arts. 1o a 4o da Lei no 8.437, de 30 de junho de 1992, e no art. 7o, § 2o, da Lei no 12.016, de 7 de agosto de 2009”.

Da mesma forma, o artigo 1.o, § 3.o, da Lei n.o 8.437/92, disciplina que não é cabível, contra a Fazenda Pública, a concessão de medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação,
in verbis:

“Art. 1° Não será cabível medida liminar contra atos do Poder Público, no procedimento cautelar ou em quaisquer outras ações de natureza cautelar ou preventiva, toda vez que providência semelhante não puder ser concedida em ações de mandado de segurança, em virtude de vedação legal.

§ 1° Não será cabível, no juízo de primeiro grau, medida cautelar inominada ou a sua liminar, quando impugnado ato de autoridade sujeita, na via de mandado de segurança, à competência originária de tribunal.

§ 2° O disposto no parágrafo anterior não se aplica aos processos de ação popular e de ação civil pública.

§ 3° Não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação.

§ 4° Nos casos em que cabível medida liminar, sem prejuízo da comunicação ao dirigente do órgão ou entidade, o respectivo representante judicial dela será imediatamente intimado.

§ 5° Não será cabível medida liminar que defira compensação de créditos tributários ou previdenciários”. (Grifo nosso).

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO ATIVO – JULGAMENTO EM CONJUNTO COM O RECURSO DE AGRAVO INTERNO – MANDADO DE SEGURANÇA - PRETENSÃO DE REAJUSTE DE CONTRATO ADMINISTRATIVO REQUERIDO EM LIMINAR - CARÁTER SATISFATIVO - VEDAÇÃO - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA MEDIDA – RECURSO DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

Os pedidos formulados em sede de liminar são dotados de caráter eminentemente satisfativo em relação ao pedido principal, situação que caracteriza violação ao artigo 1o, § 3o, da Lei no 8.437/92”.

(N.U 1021160-52.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/02/2023, Publicado no DJE 24/02/2023) (Grifo nosso)

Desse modo, em sede de juízo não exauriente, não vislumbro razões que justifiquem a reforma da decisão agravada, uma vez que não foi comprovada a probabilidade do direito alegado. Tampouco do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação.

Com essas considerações e ante tudo o mais que dos autos consta,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao vertente recurso, mantendo inalterada a decisão combatida, por seus próprios fundamentos.
Transcorrido
in albis
o prazo recursal, arquivem-se, com as cautelas de estilo.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago

Relatora”

Em suas razões recursais, o agravante alega, em síntese, que a decisão administrativa de desenquadramento do regime especial violou os princípios constitucionais do devido processo legal e do contraditório e da ampla defesa (art. 5.o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal).

Alega ainda que houve afronta ao princípio da irretroatividade tributária (art. 150, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal), na medida em que o direito ao regime foi adquirido em 2017 sob a vigência de normativa anterior.

Sustenta que o ato administrativo desconsiderou a dinâmica do mercado de produtos agrícolas, caracterizada por sazonalidade, e que outras empresas em situação similar teriam sido mantidas no regime especial, configurando violação à isonomia.

Com base no exposto, requer (ID. 251057186):

“a) Preliminarmente, atribuir efeito regressivo ao presente recurso, para
CONHECER DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO
, uma vez que preenche os pressupostos recursais;

b) Requer provimento ao mesmo para, acatando as presentes razões que negaram seguimento para,
REFORMAR
a decisão e dar
SEGUIMENTO
ao
Recurso de Agravo de Instrumento
, como é de costume nessa corte, que seja dado provimento determinar o
RENQUADRAMENTO no REGIME DE APURAÇÃO MENSAL DO ICMS,
relativo ao transporte rodoviário de cargas, regulamentado pelo 132, §1o, IV do RICMS/MT e Portaria no 144/2006, ao menos até o julgamento de mérito do Mandado de Segurança da origem, provendo na mais lídima e cristalina
JUSTIÇA!

c) Caso se entenda pela confirmação da decisão monocrática, pugna para que não seja aplicada a multa do art. 1.021, § 4o, do CPC, de modo que estamos a atacar especificamente a decisão em busca do direito do contribuinte.”

O ESTADO DE MATO GROSSO, em contrarrazões, postula o desprovimento do recurso (ID. 258343154).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por
SEMEAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE CEREAIS LTDA,

em face da decisão monocrática que NEGOU PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento interposto pela parte agravante, mantendo o indeferimento de liminar em mandado de segurança que buscava a reativação do enquadramento no Regime Especial de Apuração Mensal do ICMS.

Como cediço, o agravo interno está previsto no ordenamento jurídico brasileiro, dispondo o artigo 1.021, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3o É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4o Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5o A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4o, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.”

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“
Art. 134-A.
Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1o - O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta. (Alterado pela E.R. n.o 028/2017 - TP)

§ 2o -
Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 3o - A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo anterior, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

§ 4o -
A sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, nos termos do art. 937, §3o, do Código de Processo Civil.

§ 5o -
Além das regras gerais previstas no Código de Processo Civil, serão observadas as disposições da Lei n. 8.038/90. (Acrescido pela E.R. n.o 025/2016 - TP)”

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

In casu
, em que pesem os argumentos tecidos pela parte agravante, esta não trouxe aos autos novos elementos capazes de modificar o entendimento exarado na decisão monocrática recorrida.

Sobre a temática controvertida, sabe-se que, para o enquadramento do contribuinte no Regime Especial de Apuração de ICMS (apuração mensal) se mostra necessário o preenchimento dos requisitos previstos no artigo 132, do RICMS/MT e da Portaria SEFAZ n.o 144, de 21.12.2006, revogada pela Portaria SEFAZ n.o 125, de 13.08.2018.

Com efeito, a concessão de benefício fiscal é medida discricionária da Administração Pública, uma liberalidade do Fisco, que abre mão de determinada receita tributária, contudo, condiciona tal concessão a determinados requisitos ou contraprestações.

Ademais, é notória a possibilidade de reenquadramento do contribuinte para fins de fixação do regime tributário decorre da prerrogativa que o fisco tem de rever seus próprios atos, motivada, no caso, pela modificação das características das atividades desenvolvidas pelo contribuinte, o que ocorreu, na hipótese dos autos.

Da mesma forma, esta Corte Estadual entende que o regime especial de apuração e recolhimento mensal do ICMS é exceção à regra geral, devendo o contribuinte comprovar de forma cabal o cumprimento dos requisitos legais para sua concessão, não sendo possível a flexibilização de critérios objetivos previstos em normas regulamentares:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS – AUSENCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA ENQUADRAMENTO NO REGIME ESPECIAL DE RECOLHIMENTO MENSAL DO ICMS – DOCUMENTAÇÃO NÃO COMPROBATÓRIA - RECURSO PROVIDO – DECISÃO REFORMADA.

O deferimento da liminar em mandado de segurança exige o preenchimento dos requisitos do artigo 7o, inciso III, da Lei 12.016, de 7 de agosto de 2009.

Para o enquadramento no Regime de Apuração e Recolhimento Mensal do ICMS, previsto no artigo 132 do Regulamento do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – RICMS/MT, de 2014, é necessário o contribuinte cumprir os requisitos dispostos na Portaria 144/2006.

Diante da ausência de preenchimento dos requisitos previstos nas legislações pertinentes, deve se manter o regime de apuração normal do ICMS, na qual a empresa já era inserida.

(TJ-MT 10019051120-21.8.11.0000 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 05/04/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 15/04/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – REGIME ESTIMATIVA POR OPERAÇÃO SIMPLIFICADO – REGULAMENTAÇÃO POR DECRETO – IMPOSSIBILIDADE – REGIME DE APURAÇÃO E RECOLHIMENTO MENSAL DO ICMS – REQUISITOS DO RICMS/2014 E PORTARIA NO 144/2006 NÃO PREENCHIDOS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não cabe à Administração Tributária Estadual estabelecer, por norma infra legal, critérios especiais de tributação, com a criação do regime de apuração do ICMS, de estimativa por operação, e estimativa complementar, cuja competência é reservada, exclusivamente, à lei complementar. 2. Para o enquadramento no Regime de Apuração e Recolhimento Mensal do ICMS, o contribuinte deve preencher todos os requisitos previstos no RICMS/MT/2014 e na Portaria no 144/2006. 3. Diante da ausência de preenchimento dos requisitos previstos nas legislações pertinentes, o indeferimento do pedido administrativo de enquadramento no regime de apuração e recolhimento mensal do ICMS não se mostra ilegal.
4. Decisão Reformada, Recurso Parcialmente Provido.

(TJ-MT 1005686-46.2018.8.11.0000 MT, Relator: YALE SABO MENDES, Data de Julgamento: 02/08/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 09/08/2021)

PROCESSO CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – LIMINAR – INDEFERIMENTO – AUSÊNCIA DE RELEVÂNCIA DOS FUNDAMENTOS – REGIME DE APURAÇÃO E RECOLHIMENTO MENSAL DO ICMS - PORTARIA No 144/2006 – REQUISITOS – NÃO CUMPRIMENTO – OBRIGATORIEDADE – RECURSO DESPROVIDO.

O deferimento da liminar em mandado de segurança exige o preenchimento dos requisitos do artigo 7o, inciso III, da Lei 12.016, de 7 de agosto de 2009.

Para o enquadramento no Regime de Apuração e Recolhimento Mensal do ICMS, previsto no artigo 132 do Regulamento do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – RICMS/MT, de 2014, é necessário o contribuinte cumprir os requisitos dispostos na Portaria 144/2006.

(TJ-MT - AI: 00980393020158110000 MT, Relator: MÁRCIO VIDAL, Data de Julgamento: 01/12/2015, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 08/12/2015)

O ESTADO DE MATO GROSSO aponta que o indeferimento administrativo fundamentou-se no descumprimento das condições previstas no art. 132, §3.o, do RICMS/MT. Especificamente, destaca-se a ausência de recolhimento mensal mínimo de 380 UPFMT nos últimos 06 (seis) meses e a falta de credenciamento no FETHAB.

No presente caso, a alegação parte embargante de que o faturamento médio dos últimos seis meses superava o valor exigido não encontra respaldo na legislação. A norma exige comprovação mês a mês, não autorizando o uso de médias aritméticas.

Além disso, a ausência de credenciamento no FETHAB configura outro impedimento à concessão do regime diferenciado. Essa exigência, prevista no art. 132, §3.o, inciso II, do RICMS/MT, também tem sido reiteradamente confirmada pela jurisprudência estadual.

Quanto ao princípio da irretroatividade, não se verifica qualquer afronta no caso concreto. O indeferimento baseou-se em normas vigentes à época do desenquadramento, sem aplicação retroativa de dispositivos legais. A alteração das condições para a permanência no regime especial decorre do exercício regular do poder regulamentar da Administração Tributária, assegurado pela legislação estadual.

Por fim, a liminar pleiteada apresenta caráter satisfativo, esgotando o objeto principal da ação. Essa característica contraria expressamente o disposto no art. 1o, §3.o, da Lei n.o 8.437/1992 e no art. 300, §3.o, do CPC.

Desse modo, não há razões que justifiquem o acolhimento da pretensão recursal, razão pela qual permanece incólume o entendimento firmado na decisão agravada.

Ante o exposto, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2025